Tribunal: TJSP
Processo: 2168103-38.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Regime inicial - Fechado
Órgão julgador: Farto Salles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622446
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2168103-38.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente JOSÉ CARLOS
ROQUE JUNIOR, é impetrado MM. JUIZ DE DIREITO DA UNIDADE REGIONAL
DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE EXECUÇÃO CRIMINAL DEECRIM 9a
RAJ - SÃO JOSÉ DOS CAM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
INDEFERIRAM O HABEAS CORPUS liminarmente.V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), RICARDO TUCUNDUVA E MACHADO DE ANDRADE.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
FARTO SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2168103-38.2020.8.26.0000 -Voto no 16.617
2
VOTO no. 16.617
HABEAS CORPUS no. 2168103-38.2020.8.26.0000 (autos digitais)
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (Processo no. 0000945-57.2015.8.26.0520)
AUTORIDADE COATORA: MMa. JUÍZA DE DIREITO DO DEECRIM 9a RAJ
IMPETRANTE: Saulo Dutra de Oliveira (Defensoria Pública)
PACIENTE: JOSÉ CARLOS ROQUE JÚNIOR
“Habeas Corpus”. Execução Criminal. Pandemia de
Covid-19. Paciente inserido em grupo de risco mais
vulnerável à moléstia. Prisão domiciliar. Impetração
se insurgindo contra o indeferimento da benesse,
pretendendo a concessão do benefício via “writ”.
Ausência de fato novo. Mera reiteração de pedido.
Ordem
indeferida
liminarmente,
dispensados
parecer da Procuradoria de Justiça e informações da
autoridade apontada como coatora. Inteligência do
artigo 663 do CPPP.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
JOSÉ CARLOS ROQUE JÚNIOR, sob a alegação de ilegal
constrangimento decorrente de ato da MMa. Juíza do DEECRIM 9a RAJ,
nos autos sob no. 0000945-57.2015.8.26.0520. Aduz o impetrante que
o paciente se encontra custodiado, embora pertença a grupo de risco
mais vulnerável à Covid-19, porquanto portador de bronquite asmática
e rinite, aguardando atendimento adequado para as moléstias. Diz que
o juízo da execução indeferiu pedido de prisão domiciliar através de
decisão genérica, sem analisar o caso concreto. Ressalta ser o paciente
primário, sem registro de falta disciplinar, inclusive trabalhando na
unidade prisional em que se encontra. Discorre sobre a crise causada
pelo novo coronavírus, destacando a superlotação dos presídios, a falta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2168103-38.2020.8.26.0000 -Voto no 16.617
3
de equipe médica disponível para atender aos presos, dentre outras
condições propícias ao alastramento da doença, com realce à ADPF no.
347 e ao artigo 5o da Recomendação no. 62 do Conselho Nacional de
Justiça. Sustenta, também, que os agentes penitenciários podem ser
fontes de transmissão do vírus, indicando a impossibilidade de
isolamento nos estabelecimentos prisionais. Afirma que o artigo 117 do
Código Penal prevê a possibilidade de prisão domiciliar diante de
condenados acometidos de doença grave, verificando-se a necessidade
de prisão domiciliar, enquanto perdurar o quadro de pandemia. Almeja,
liminarmente, a colocação do paciente em prisão domiciliar, confirmada
a ordem quando do julgamento da impetração.
É o relatório.
O Habeas Corpus deve ser negado de plano, sem
necessidade de informações da autoridade impetrada ou de parecer da
Procuradoria de Justiça, tendo em vista as alegações e documentos
trazidos com a inicial e informes colhidos via SAJ, consoante artigo 663
do Código de Processo Penal, que não limita o indeferimento in limine a
matéria de cunho processual, podendo a providência decorrer de
manifesta improcedência do pedido (DAMÁSIO EVANGELISTA DE
JESUS, “Código de Processo Penal Anotado”, remissão ao artigo 663),
como se verifica na hipótese dos autos, tudo em atenção à imediata
prestação jurisdicional, sem delongas prescindíveis e de forma ampla,
lembrando que a pronta ou imediata análise poderia correr até mesmo
por decisão monocrática.
“Trata-se de providência que também atende ao
princípio de economia processual, cujo alcance não é meramente
financeiro”
(TJESP,
HC
no
2167361-13.2020.8.26.0000,
Relator
Desembargador JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA).
Feito o registro, convém notar que a impetração denota

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2168103-38.2020.8.26.0000 -Voto no 16.617
4
reiteração de pedido anteriormente deduzido em prol do paciente,
através do qual também se pretendia a concessão de prisão domiciliar
diante da suposta vulnerabilidade à Covid-19, sendo a questão
analisada quando do julgamento do Habeas Corpus no.
2155340-05.2020.8.26.0000 por esta Câmara Criminal, dia 20 de julho
último, oportunidade em que se denegou o writ por votação unânime,
consoante voto no. 16.498 deste Relator.
Ressalte-se que a impetração em duplicidade, com
idênticos pedido e causa de pedir, afigura-se inadmissível.
Conforme já decidiu o Pretório Excelso em várias
oportunidades, “A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no
sentido de que 'não se conhece de habeas corpus em que se reitera a
pretensão veiculada em writ anteriormente impetrado' (HC 112.645/TO,
Rel. Min. Ayres Britto, 2a Turma, DJe 08.6.2012)” (HC 127188 AgR/SP,
Relatora Ministra ROSA WEBER, julgado 19-5-2015).
“Verificando-se, assim, a identidade entre os dois
pedidos interpostos junto a este E. Tribunal, chega-se à conclusão de que
o atual pedido seria simplesmente reiteração daquele pleito anterior, o
que, por si só, inviabilizaria o conhecimento da presente ordem. A
reiteração de pedidos, com efeito, só pode ser admitida quando
amparada em fundamentos novos, o que não ocorreu na espécie em
exame” (TJESP, Habeas Corpus no. 2246410-74.2018.8.26.0000,
Relator Desembargador GRASSI NETO, julgado 25-04-2019 grifou-se).
De toda forma, relembre-se que as recomendações
passadas pelo Conselho Nacional de Justiça e demais órgãos com o
propósito de obstar a propagação do novo coronavírus não devem ser
seguidas de forma coletiva e indiscriminada, mas, sim, diante de cada
caso concreto, sob pena de se colocar a segurança pública em risco,
tratando-se de condenado por crime revestido de grave ameaça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2168103-38.2020.8.26.0000 -Voto no 16.617
5
coação no curso do processo (diga-se, por 46 vezes, com pena de
184 anos de reclusão), quadro colidente ou não abarcado pelas
orientações passadas, conforme observado na Ação Constitucional
anterior.
Ademais, convém rememorar que, embora o paciente
apresente quadro de bronquite asmática e rinite, não há informação de
que não receba tratamento adequado no estabelecimento em que se
encontra; ao contrário, o paciente “faz tratamento para rinite crônica e
asma brônquica, em uso de decadron nasal e salbutamol spray
(bombinha)” - relatório médico a fls. 14 -, nada indicando a necessidade
de tratamento domiciliar, daí porque descabida, ao menos neste
momento, a concessão excepcional de benesses, consoante já decidido
por esta Corte e em primeiro grau, em nada alterando o quadro a
alegada primariedade ou outras eventuais circunstâncias “favoráveis”,
prevalecendo o interesse da sociedade sobre a conveniência individual.
Por fim, repita-se que a superlotação carcerária
observada em alguns estabelecimentos prisionais do País não traduz
fundamento apto a autorizar a soltura indiscriminada de presos diante
da pandemia, sendo “Mister ressaltar que o Poder Judiciário não está
inerte à realidade do quadro mundial afetado pela pandemia de
Covid-19, o que se pode inferir da pronta atuação do Conselho Nacional
de Justiça, por meio da Resolução n. 62/2020-CNJ, bem como mediante
o olhar atento do Supremo Tribunal Federal, que, em 23/3/2020,
solicitou informações aos órgãos competentes acerca das medidas que
estão sendo tomadas em cada um dos presídios brasileiros, no bojo do
HC n. 143.641, Relator Ministro Ricardo Lewandowski. Ademais, a
precariedade das cadeias públicas é argumento que pode ser adequado
a todos aqueles que se encontram custodiados. O Poder Judiciário,
apesar de tentar amenizar a situação, inclusive com a edição da Súmula

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2168103-38.2020.8.26.0000 -Voto no 16.617
6
Vinculante n. 56, não tem meios para resolver o assinalado estado de
coisas inconstitucional no sistema carcerário brasileiro, reconhecido pelo
Supremo Tribunal Federal em 2015. O surgimento da pandemia de
Covid-19 não pode ser, data venia, utilizado como passe livre, para impor
ao Juiz da VEC a soltura geral de todos encarcerados sem o
conhecimento da realidade subjacente de cada execução específica, o que
demanda provocação e certo tempo para deliberação” (STJ, HC 582965,
Relator Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, publicação 29-05-2020,
decisão monocrática, grifei).
Assim, sem se observar constrangimento ilegal, indefere-
se in limine o Habeas Corpus, consoante artigo 663 do Código de
Processo Penal.
À vista do exposto, pelo meu voto, INDEFIRO O
HABEAS CORPUS liminarmente.
Comunique-se.
FARTO SALLES
Relator
(Assinatura Eletrônica)